Tribunal: TJDFT
Processo: 0003711-64.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas, que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso, não acarreta qualquer nulidade ao inquérito ou ação penal que se sucede no foro competente. Ademais, a entrada no imóvel foi devidamente autorizada pelo proprietário, não havendo falar em nulidade da busca e apreensão.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.